Tribunal: STF
Processo: RE 1555640
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, cuja ementa segue transcrita: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DE SEU PAGAMENTO. REGIME CONTRIBUTIVO. ATO JURÍDICO PERFEITO. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 2. Na análise do mérito do agravo de instrumento devem ser levados em conta os mesmos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ou para concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, seu provimento imprescinde de verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 273 do CPC/73, ou, na redação do art. 300 do CPC de 2015, são necessários elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso dos autos, havendo controvérsia na matéria em discussão nos autos principais, deve ser assegurado ao servidor o pagamento de sua aposentadoria, sob pena de desprovê-lo de verbas de natureza alimentar, necessárias ao seu sustento e da sua família. 4. No atual regime previdenciário contributivo, não mais é possível a pena de cassação de aposentadoria, tendo em vista que o servidor contribuiu, ao longo do exercício do cargo, para assim garantir sua aposentadoria, e qualquer extirpação de seu benefício de caráter previdenciário pode configurar violação ao ato jurídico perfeito e o enriquecimento ilícito da Administração. 5. Agravo de instrumento provido (doc. 12, p. 4). 



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, violação dos arts. 37; e 41, § 1º, da Constituição da República (doc. 29).



    É o relatório. Passo a decidir.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que nas deliberações que concedem ou denegam antecipação de tutela, limares ou medidas cautelares, cujo resultado é passível de alteração no curso do processo principal, não cabe a interposição do apelo extremo, uma vez que não podem ser consideradas decisões de última instância, nos termos da Súmula 735/STF. Nesse sentido, cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.418.419 ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023, grifei).



    A mesma lógica deve ser aplicada no caso das decisões interlocutórias, já que igualmente não constituem decisão de única ou última instância. Abaixo, transcrevo julgado na mesma linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou que ´com o advento da nova ordem constitucional, todos, independentemente da origem da filiação, passaram a gozar da condição de filhos, fazendo jus a idênticos direitos, ainda que adotados antes da sua vigência (…). O afastamento das adotadas, como quer a agravante, seria uma discriminação agressiva ao instituto da adoção, porque teríamos algumas adoções ´mais adoções´ do que outras, em ferimento à dignidade da pessoa e à igualdade da filiação´. 3. Agravo regimental desprovido (RE 606.305/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/8/2013). 



    No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela objetivando o restabelecimento de aposentadoria, motivo pelo qual deve ser aplicada a Súmula 735 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator